Tribunal: TJSP
Processo: 0009825-92.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA ESTADUAL – VENCIMENTOS OU PROVENTOS – CONVERSÃO EM URV – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA TENDENTE A ABSORVER EVENTUAIS PERDAS – DECISÃO JULGANDO EXTINTO O FEITO CASSADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0009825-
92.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
MARLENE DE OLIVEIRA GALOCHA PINTO, MARIA ISABEL DE VITA, MARLI
DAVID LICURSI, SUELI TESTI TIRELLI e MARLENE LOZANO, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para cassar a
decisão de fls. 249/250, prosseguindo-se em primeira instância como indicado no corpo
do aresto o cumprimento de sentença promovido por Maria Isabel de Vita.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009825-92.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul
2
VOTO No 36.747
APELAÇÃO CÍVEL No 0009825-92.2018.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: MARIA ISABEL DE VITA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

FUNCIONÁRIA
PÚBLICA
ESTADUAL

VENCIMENTOS
OU
PROVENTOS CONVERSÃO EM URV NECESSIDADE
DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL
PREJUÍZO, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE
REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA TENDENTE A
ABSORVER
EVENTUAIS
PERDAS

DECISÃO
JULGANDO EXTINTO O FEITO CASSADA.
A r. decisão de fls. 249/250, proferida na ação ordinária movida
por Maria Isabel de Vita e outras, funcionárias públicas estaduais ativas e
inativas, contra a Fazenda do Estado, em fase de cumprimento de sentença
em relação aquela, acolheu a impugnação do ente público e julgou extinto o
feito, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
A exequente apelou, buscando reforma, sustentando em suma
que a decisão recorrida ofende a coisa julgada, sendo que a execução deve
prosseguir, dependendo a liquidação de simples cálculos aritméticos.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009825-92.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul
3
Incumbe registrar, antes de mais nada, que ofensa à coisa
julgada não houve, pois o acórdão exequendo deixou registrado
expressamente que “saber se a sistemática à época adotada supre ou não a
exigência objeto da demanda, é questão a ser resolvida, se for o caso, em
fase de execução”.
Mas isto, todavia, não significa que a decisão monocrática
mereça ser prestigiada, pois não existe nos autos mínima evidência de que a
Lei Complementar no 836/97 tenha promovido na carreira da exequente
reestruturação remuneratória tendente a absorver perdas decorrentes da
incorreta conversão em URV dos respectivos vencimentos ou proventos.
Mas também não é caso de intimar a exequente a apresentar
demonstrativo de pagamento, conforme despacho de fls. 215.
É que antes da Fazenda ser compelida ao cumprimento do título,
necessária a liquidação, para verificar se na conversão dos vencimentos ou
proventos em URV em 1o de março de 1994 a apelante sofreu prejuízo e na
hipótese positiva em que percentual.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para cassar a
decisão de fls. 249/250, prosseguindo-se em primeira instância como indicado
no corpo do aresto o cumprimento de sentença promovido por Maria Isabel de
Vita.
RICARDO FEITOSA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009825-92.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul
4